Tribunal: STF
Processo: HC 232608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de estupro e estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Dupla supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTURPO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a ocorrência de eventual nulidade decorrente de alegada falta de intimação da defesa acerca da juntada aos autos do relatório psicológico feito pela vítima, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental improvido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade absoluta da ação penal nº 5000689-52.2020.8.24.0021 da Comarca de Cunha Porã-SC, em face da inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante da não intimação da defesa sobre o documento ‘relatório de atendimento psicológico’ (...), com a nulidade de todos os atos posteriores a data de 15 de julho de 2021 – data em que a prova nova aportou na ação penal – , com a desconstituição do trânsito em julgado e a retomada da ação penal desde o momento que o documento ‘relatório de atendimento psicológico’ foi anexado aos autos pela acusação, com determinação de expedição de alvará de soltura pelo juízo de origem”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena total de 37 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos:



    (i) no art. 217-A c/c o art. 226, II, ambos do CP, c/c art. 1º, VI, da Lei n. 8.072/90 (diversas vezes), na forma do art. 71, do CP;



    (ii) no art. 213, § 1º, c/c o art. 226, II, ambos do CP, c/c o art. 1º, V, da Lei n. 8.072/90 (diversas vezes), na forma do art. 71, do CP;



    (iii) no art. 213, §1º, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, VI, da Lei n. 8.072/90.



    6. O STJ deixou de analisar as alegações da defesa, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    7. O caso atrai a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator